Tribunal: TJMT
Processo: 1017886-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017886-17.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
ALDAIR FLORES DOS SANTOS, vulgo “Buguim”
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar e manter, por tempo demasiadamente alongado, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1000392-39.2020.811.0098, em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, §1o do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o causídico relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/03/2020 e, na mesma data, quando homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia em 24/03/2020 e seu posterior recebimento em 02/04/2020, estando o paciente recolhido ao cárcere desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de liberdade provisória.
Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o i. Defensor Público que a manutenção da prisão processual do increpado configura indevido excesso de prazo, porquanto seu recolhimento ao cárcere já perdura por mais de 05 (cinco) meses sem que tenha sido designada audiência de instrução, e para reforçar a conclusão acerca da ilicitude do alongamento da segregação, alega en passant que o crime atribuído ao paciente é punido com detenção, portanto, o cumprimento de eventual pena se dará em regime diverso do fechado, sendo desproporcional, portanto, seu encarceramento cautelar.
Diante de tais argumentos, e fazendo alusão ainda à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, com a consequente necessidade de reavaliação das prisões provisórias à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ; requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de que seja relaxada a custódia cautelar, com a imediata expedição de alvará de soltura, “sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão”.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Instrui a ação mandamental com a documentação digital registrada do ID 55193470 ao ID 55193475.
Os autos eletrônicos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1014031-30.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Isso quer dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e confrontando os argumentos vertidos na petição inicial com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Como cediço, a verificação de eventual excesso de prazo na custódia não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser considerados pelo magistrado como parâmetros gerais, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a ocorrência do malfadado excesso de prazo apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No caso, apesar de o processo envolver apenas um acusado, eventual letargia na sua tramitação se justifica no cenário atual de emergência de saúde pública, decorrente da declaração pela Organização Mundial da Saúde de pandemia causada pela Covid-19, o que acarretou uma mudança drástica em todo o Brasil e no mundo, redefinindo, por conseguinte, toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário, que de súbito se viu obrigado a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pela Covid-19, inclusive com cancelamento de todas as audiências previamente agendadas, não sendo despiciendo ressaltar que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça.
De toda sorte, embora o impetrante afirme que não há sequer previsão de realização da audiência de instrução, tal assertiva não se mostra inquestionável, mesmo porque o Provimento n.o 15, de 10 de maio de 2020, elaborado pela Corregedoria-Geral de Justiça, disciplina e regulamenta a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Desta feita, a mera alegação de que o paciente está submetido à prisão cautelar por tempo demasiadamente alongado, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal, mormente na hipótese em voga, em que a marcha processual aparentemente segue fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução por motivo de força maior.
Não é senão por isso que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso” (RHC 124.288/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.
Em tempo, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
A propósito, diferente do consignado pelo d. Defensor Público na petição inicial, o crime imputado ao paciente prevê pena de reclusão (e não de detenção, como referido à pág. 6 do ID 55193466), de um a quatro anos, majorada de um terço.
Por fim, consigno que não me passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Diante deste cenário, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Via de consequência, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALDAIR FLORES DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator